Tribunal: STF
Processo: RE 97429
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
- Imposto sobre a propriedade territorial rural. Retenção pela União de 20% da arrecadação. Inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizam a mencionada retenção. Aplicação do art. 101 do Regimento Interno. Recurso extraordinário conhecido e provido.